Tribunal: TJES
Processo: 5028026-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028026-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO ENERGIA SOLAR E INSTALACAO ELETRICA LTDA
RECORRIDO: ALAN DE FREITAS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028026-08.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ECO ENERGIA SOLAR E INSTALACAO ELETRICA LTDA

RECORRIDO:
ALAN DE FREITAS RODRIGUES, JOVACI PEREIRA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO IRREGULAR. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 16.642,67 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o conjunto probatório dos autos corrobora a tese autoral de que o sinistro ocorreu por culpa do condutor do veículo da Recorrente, especialmente considerando as características da via, o local do acidente e os danos verificados em ambos os veículos, tudo levando a crer que a dinâmica descrita pelo Recorrido é verdadeira.

(3). Nesse particular, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
O promovido ainda anexou aos autos filmagens do local, mas, estas não trouxeram imagens do fato, no entanto, demonstram que naquele local quem trafega pela pista da esquerda deve virar à direita e quem está na do meio, deveria informar através de seta a sua intenção e prestar bastante atenção, pois, ao menos naquelas imagens, os veículos acabam realizando a curva de forma mais fechada. Assim que observando as filmagens, estas acabam corroborando com a tese autoral. As fotos anexadas do veículo do requerente denotam que o impacto não foi grande. Se de fato, o carro do autor tivesse seguido reto, o dano seria muito maior do que uma colisão no mesmo sentido da via, ou seja, tal como ocorreu o evento. Desta feita, entendo que o requerente conseguiu comprovar a culpa do requerido na ocorrência do acidente tal como narrado em sua inicial
[...]”.

(4). Outrossim, importante destacar que, das conversas travadas entre o Recorrido e o Sr. ALAN (condutor do veículo da Recorrente), nota-se que o motorista do caminhão não refuta ser o responsável pelo sinistro, bem como demonstra surpresa pelo fato de a Recorrente não ter se disponibilizado em reparar o veículo do Recorrido, o que também corrobora a tese autoral de que o referido indivíduo teria sido o culpado pelo acidente.

(5). Dessa forma, não demonstrados pela Recorrente quaisquer elementos aptos a atenuação ou exclusão de sua culpa quanto ao fato em comento, entendo que não merece reparos a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)